Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de: majoração das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer e de expedição de ofício à CAESB para transferência da titularidade da conta de água em atraso para o nome do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da multa cominatória após o atingimento do limite fixado na sentença; (ii) estabelecer se é possível determinar a expedição de ofício a terceiro (CAESB), não participante da lide, para fins de cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. Para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.
4. No caso, a majoração da multa é inócua à solução do processo, considerando que o executado foi citado por edital, está representado pela Curadoria Especial e não há indícios de descumprimento intencional.
5. A expedição de ofício à CAESB implicaria imposição de obrigação de fazer a terceiro que não integrou o processo, o que extrapola os limites subjetivos da coisa julgada (CPC 502 e 506).
6. As medidas requeridas não são imprescindíveis para a efetividade da jurisdição, uma vez que a sentença transitada em julgado permitiu que o agravante executasse a dívida nos próprios autos mediante a comprovação do pagamento das faturas em aberto.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 506, 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, EAREsp 492.606/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.11.2019, DJe 19.11.2019; STJ, EREsp 1.371.209/SP, Rel. Designado Min. João Otávio de Noronha, j. 19.12.2018, DJe 16.04.2019; TJDFT, Acórdão 2037393, 0700543-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.08.2025, DJe 05.09.2025; TJDFT, Acórdão 1165706, 0721190-79.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 09.04.2019, DJe 24.04.2019.